Tribunal: CARF
Processo: 10865.903094/2009-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 2

1
1
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10865.903094/2009­09
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1001­001.906 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de
9 de julho de 2020
Matéria
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Recorrente
GAPLAN CAMINHOES LESTE LTDA.
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO COMPENSAÇÃO
FATO GERADOR 29/10/2004
Provadas a certeza e a liquidez dos créditos tributários, mediante a
apresentação de documentos hábeis e idôneos, é de admitir­se a compensação
e/ou restituição do indébito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata­se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14­37.130 da 6a Turma
da DRJ/RPO que negou provimento à impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra o
Despacho Decisório que indeferiu a compensação pleiteada através de PER/DCOMP n°
20877.56099.310306.1.3.040250.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.903094/2009-09
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

2
Por intermédio do despacho decisório de fl. 06, não foi reconhecido qualquer
direito creditório a favor da contribuinte e, por conseguinte, não homologada a compensação
declarada no presente processo, ao fundamento de que não foi confirmada a existência do
crédito informado “por tratar­se de pagamento a título de estimativa mensal de pessoa jurídica
tributada pelo lucro real, caso em que o recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL do período”.
A ora recorrente apresentou sua manifestação de inconformidade alegando
que:
a) através do presente processo administrativo, a contribuinte pleiteia a
homologação da compensação tributária por ela declarada em 31/03/2006, pertinente
a débitos tributários de Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da Contribuição Social
Sobre o Lucro Líquido, apurados no mês de fevereiro de 2006, no montante de R$
2.765,88, com valor pago a maior a titulo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica,
cuja apuração se deu em 30/09/2004, no valor de R$ 13.184,60;
b) a autoridade administrativa fiscal não homologou a compensação declarada
pela requerente;
c) a decisão administrativa não merece prosperar, consoante será demonstrado
pela requerente;
d) a requerente amparada na legislação fiscal procede à apuração de seu lucro
real anualmente,sendo lhe facultada a opção pelo pagamento do IRPJ e da CSLL
calculados com base nas regras de estimativa mensal, nos termos do artigo 2° da Lei
n° 9.430/96;
e) ao optar pelo recolhimento com base na estimativa mensal, duas formas de
determinação da base de cálculo do IRPJ e CSLL lhe são sugeridas:
i)estimada, a qual é obtida através da aplicação dos percentuais previstos no
artigo 15, § 1° da Lei n° 9.249/95 sobre a receita bruta mensal (Lucro Presumido);
ii) por meio de balancete acumulado de suspensão ou redução IN SRF n°
93/97);
f) no ano calendário de 2005, a contribuinte entendeu por bem levantar
balancetes de suspensão ou redução, com fito de suspender ou reduzir o pagamento
do IRPJ apurado naquele período;
g) os pagamentos do IRPJ, quanto da CSLL, sujeitam­se às regras previstas
para os casos de tributos lançados por homologação;
h) ocorre que quando da elaboração do balancete relativo à competência de
setembro de 2004, a requerente incorreu em erro, o que acabou por alterar a base
cálculo a ser determinada, por conseguinte, o montante do imposto de renda a ser
recolhido, o que se comprova através da juntada dos balancetes e DCTF's, originária
e retificadora (documento 03);
i) o indébito tributário da requerente teve origem no recolhimento de um
DARF, em 29/10/2004, relativo à estimativa mensal de IRPJ com valor a maior do
que o devido, contudo, referido valor não diz respeito à estimativa mensal, já que a
base de cálculo a que serviu para sua apuração não integrou, de forma alguma, o seu
Lucro Real Anual, não havendo, portanto, que se falar em saldo negativo de IRPJ
conforme DIPJ anexada (documento 04);
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Acórdão n.o 1001­001.906
S1­C0T1
Fl. 3

3
j) tendo em vista que o valor pago pela requerente foi maior que o imposto
realmente devido no período de apuração mensal pela estimativa, resta uma
diferença a maior que pode ser compensada com o imposto relativo aos períodos de
apuração mensais subseqüentes;
k) A RFB, em seu site, disponibiliza perguntas e respostas com a finalidade de
dirimir dúvidas dos contribuintes acerca da apuração, recolhimento, etc. dos tributos
federais, no presente caso, a própria autoridade administrativa demonstra que o
procedimento adotado pela requerente está correto, conforme pergunta de no 730
transcrita às fls. 19/20;
l) considerando que não há dúvidas quanto ao indébito tributário da
requerente, resta clara a necessidade de reconsideração do despacho decisório
eletrônico tendente a não homologar a compensação realizada nos autos do presente
processo com o indébito tributário da requerente oriundo de pagamento a maior de
IRPJ.
Ao final, requer a total procedência da manifestação de inconformidade, com
a reconsideração do despacho decisório eletrônico proferido, como forma da mais
lidima justiça, bem protesta e requer provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, notadamente, pela juntada dos documentos ora anexados.
Em seu voto, a DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade
argumento que o art. 170, do Código Tributário Nacional ­ CTN define que haja certeza e
liquidez para que o crédito seja admitido.
Que a IN SRF 600/2006, no art. 10 que a pessoa jurídica tributada pelo lucro
real anual que efetuar pagamento indevido ou a maior de IRPJ, a título de estimativa mensal,
somente poderá utilizar o valor pago ou retido na dedução do IRPJ devido ao final do período
de apuração em que houve a retenção ou pagamento indevido ou para compor o saldo negativo
de IRPJ do período.
Que, conforme a legislação vigente, relativa à apuração do imposto de renda
(IRPJ), para a pessoa jurídica optante pelo lucro real, tem­se que os pagamentos efetuados pela
contribuinte no decorrer dos meses do ano civil são recolhimentos por estimativa, configurando
antecipações do tributo devido no final do período anual de apuração. Ou seja, a interessada,
porquanto fez a opção prevista no artigo 2o da Lei no 9.430/96, fica obrigada aos recolhimentos
mensais por estimativa, com base na receita bruta, devendo, ao final do período de apuração
anual, proceder ao confronto entre os valores recolhidos por estimativa e o valor devido do
IRPJ apurado.
Mais adiante, menciona a Súmula 584, do Supremo Tribunal Federal ­ STF –
Súmula 584 – Ao imposto de renda calculado sobre os rendimentos do ano base aplica­se a lei
vigente no exercício financeiro em que deve ser apresentada a declaração.
Cita jurisprudência judicial e administrativa e a resposta da Cosit em Solução
de Consulta Interna no 19, de 5 de dezembro de 2011, onde foi adotado o entendimento de que
a restituição ou compensação de pagamentos indevido ou a maior de estimativa é possível.
Assim, seguindo esta orientação, argumenta que:
Diante disso, caberia a recorrente trazer, por ocasião do presente contencioso,
justificativas
lastreadas
em
lançamentos
contábeis
que
identificassem,
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

4
inequivocamente, a base de cálculo do IRPJ do mês de setembro de 2004, o imposto
de renda devido em meses anteriores (até agosto/2004) e os recolhimentos que
deram origem ao indébito pretendido. Ainda mais, quando a contribuinte é pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real que, nos termos do artigo 7o do
Decreto­lei no 1.598, de 1977, deve manter escrituração com observância das leis
comerciais e fiscais.
Nesse contexto, indispensáveis, portanto, os registros contábeis de conta no
ativo do imposto a recuperar, a expressão deste direito em balanços ou balancetes,
regularmente transcritos no livro “Diário”, a demonstração do resultado do
exercício, etc, além dos registros pertinentes do livro “LALUR”, principalmente
porque, para se antecipar ao ajuste anual (tributação pelo lucro real anual) e não ter
que recolher tributo a maior durante o ano, a contribuinte levantou balanços ou
balancetes mensais de suspensão ou redução.
...
Quanto à DIPJ de fls. 42/48 e a DCTF de fl. 41, externando o débito de IRPJ a
título de estimativa no mês de setembro de 2004, cabe observar que a DIPJ e a
DCTF tão­somente indiciam que a contribuinte teria efetuado pagamento a maior
que o devido.
Todavia, resume­se à esfera do indício, pois as declarações desacompanhadas
da escrita contábil e fiscal, não produzem o efeito desejado.
Nesse sentido, a própria contribuinte em sua manifestação de inconformidade
cita o artigo 230 do RIR/99 para descrever qual o procedimento que o contribuinte,
optante pela apuração do IRPJ pelo lucro real, deve realizar para demonstrar que o
valor acumulado já pago, no decorrer do ano­calendário, excede o valor do imposto
devido, inclusive adicional, e dentre esses procedimentos inclui­se a obrigatoriedade
dos balanços ou balancetes serem levantados com observância das leis comerciais e
fiscais, bem como transcritos no Livro Diário.
No entanto, importante ressaltar que dos documentos juntados pela
contribuinte em sua peça impugnatória não consta o Livro Diário. Ademais, a
contribuinte além de não juntar cópias do livro Diário, devidamente registrado,
também não apresentou o LALUR, essencial para se verificar os demonstrativos de
apuração do Lucro Real da contribuinte para o ano­calendário de 2004.
Menciona então o art. 16, do Decreto 70.235/72 e que o contribuinte
manifestou a impossibilidade de apresentação de qualquer documento no prazo previsto para
manifestação, seja por motivo de força maior ou por qualquer outro motivo elencado no § 4o do
artigo 16 do PAF.
Cientificada em 18/05/2012 (fl 118), a recorrente apresentou o recurso
voluntário em 19/06/2012 (fl 129).
Em julgamento, ocorrido em 17 de janeiro de 2020, através da resolução de
número 1001­000.241, foi decidido, por unanimidade, a conversão do julgamento em
diligência. Trata­se, pois, de retorno de tal diligência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Acórdão n.o 1001­001.906
S1­C0T1
Fl. 4

5
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Reproduzo o voto proferido na Resolução:
A recorrente repete os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade, discorrendo sobre a forma de cálculo das estimativas mensais,
consoante a legislação então em vigor. Menciona jurisprudência deste CARF e
anexa balancete de verificação, LALUR, demonstração do cálculo da suspensão,
DARF, Livro Diário Geral n° 20 e Livro Auxiliar Razão Analítico.
Cita jurisprudência administrativa e doutrina; culmina pedindo a reforma do
acórdão da DRJ e que seja declarado nulo o lançamento efetuado.
Não se pode negar, evidentemente,a existência do art. 16, do Decreto
70.235/72, que assim dispõe:
Art. 16. A impugnação mencionará:
III ­ os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir;
(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê­lo em outro momento
processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira­se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
c) destine­se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção
de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser
requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se
demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das
condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em relação ao cerne da questão, o CARF se pronunciou a respeito do assunto,
que já foi objeto da súmula 84:
Súmula CARF no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição
ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária de
03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

6
Assim, parece­me restar claro nada obstar o direito legítimo da recorrente ao
crédito pleiteado.
Apesar das referidas regras, este CARF tem se notabilizado por levar em
conta o princípio da verdade material, onde as provas apresentadas devem ser aceitas
em qualquer fase do processo, ou seja, a ampla possibilidade de produção de provas,
no curso do Processo Administrativo Fiscal, devem ser levadas em consideração
posto que ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa e do contraditório.
Entretanto, não se pode esquecer o que dispõe o artigo 170, do Código
Tributário Nacional ­ CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (grifei).
A certeza e liquidez do crédito são condições sine qua non para autorizar a
compensação e, para que se tenha esta certeza, a sua comprovação faz­se necessária.
De acordo com o artigo 333, do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai
sobre a recorrente, senão vejamos:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I ­ ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Por outro lado, o art. 933, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado
pelo Decreto 3.000/99 dispõe que:
Art. 923. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­
Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Evidentemente, a DRF não teve a oportunidade de examinar os documentos
anexados. Portanto, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade
de Origem para que esta verifique a idoneidade da documentação, anexada ao
Recurso Voluntário e, com base neste exame, se suficiente, que valide (ou não) o
crédito pleiteado pela recorrente, nos termos do art. 170, do CTN, notificando a
recorrente, caso necessite de outras provas ou esclarecimentos.
Deverá ser elaborado um relatório fiscal conclusivo e encaminhado a este
CARF para continuidade do julgamento. A recorrente deverá ser notificada desta
decisão.
A unidade de origem efetuou a diligência proferindo o seguinte relatório, o
qual reproduzo, parcialmente (fls 251 a 252):
Atendendo às solicitações expressas na decisão do CARF, procedemos as
análises dos documentos apresentados pela contribuinte, juntados às fls. 154 a 209, e
verificamos tratar­se de cópias de documentos contábeis e fiscais, pelos quais a
contribuinte pretende comprovar a procedência de seu crédito.
Pelo que observamos, a contribuinte apresentou cópias dos termos de abertura
e encerramento dos livros diários no 18 e 20, com sinais de que os referidos livros
foram escriturados tempestivamente e registrados no Órgão competente, cópias de
páginas do balancete de verificação do mês de setembro de 2004, cópias dos termos
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10865.903094/2009­09
Acórdão n.o 1001­001.906
S1­C0T1
Fl. 5

7
de abertura, termo de encerramento e anotações do LALUR, páginas do livro diário
no 20 com alguns lançamentos contábeis e com informações do balanço patrimonial
levantado em 31/12/2004, páginas do livro razão com informações da conta
“1.1.2.05.03.034 – IRPJ 2004 RECOLHIDO A MAIOR”, entre outros documentos.
Quanto à idoneidade destes documentos, não constatamos elementos que nos
permitissem afirmar que são inidôneos.
...
A unidade de origem procedeu a um profundo trabalho confirmando o
pagamento em excesso da estimativa relativa ao mês de setembro de 2004, concluindo que:.
Pelas informações acima vimos que a contribuinte não apurou crédito de saldo
negativo de IRPJ no ano­calendário 2004.
Considerando os pagamentos em DARF realizados, vinculados ao débito
apurado no mês de setembro/2004, e as demais informações declaradas nas DCTF e
DIPJ, verificamos, também, que o crédito pleiteado não foi destinado à extinção do
débito de IRPJ apurado no ajuste anual.
As informações até aqui relatadas nos permitiram concluir que o crédito
pleiteado pela contribuinte no presente processo, tem procedência e preenche a
condição de certeza e liquidez necessária para que seja reconhecido. Cabe
observar que parte deste crédito já foi utilizada em compensações formalizadas pelo
PER/DCOMP no 26996.71129.220206.1.3.04­0049.
A recorrente tomou ciência do resultado da diligência em 19/03/2020 (fl 256)
e não se pronunciou , consoante o despacho anexado à fl 257.
Consequentemente, comprovado inequivocamente o direito ao crédito, dou
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(Assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital